Tribunal: STF
Processo: ARE 964333
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual penal. Crime praticado contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Artigo 109, IV, da Constituição Federal. Alegação da incompetência da Justiça Federal. Não ocorrência. Reexame do cotejo fático-probatório. Impossibilidade na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O entendimento firmado no Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência da Suprema Corte ao assentar a competência da Justiça Federal na espécie (CF, art. 109, IV), tendo em vista que a prática do crime de peculato atingiu diretamente a ECT no exercício de suas atividades como banco postal, o que atrai o interesse inegável da União, por se tratar de uma de suas empresas públicas.



    2. Para divergir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.